Tribunal: TJMT
Processo: 1004697-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004697-06.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (EMBARGANTE), MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 04.226.706/0001-27 (EMBARGANTE), ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP - CNPJ: 15.725.836/0001-20 (EMBARGANTE), ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (EMBARGANTE), PRESTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.341.218/0001-63 (EMBARGANTE), SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 02.424.620/0001-83 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS-MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto Xingu - Sicredi Alto Xingu - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (EMBARGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), CREDORES (EMBARGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004697-06.2019.8.11.0000

EMBARGANTES: MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP, ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA, PRESTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA – ME

EMBARGADO: ADMINISTRADOR JUDICIAL, CREDORES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM EXECUÇÕES MOVIDAS EM FACE DAS AGRAVANTES/RECUPERANDAS - PENHORA ONLINE VIA BACENJUD ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja a rediscussão da matéria por meio dos declaratórios, ante a inadequação da via elegida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004697-06.2019.8.11.0000

EMBARGANTES: MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP, ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA, PRESTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA – ME

EMBARGADO: ADMINISTRADOR JUDICIAL, CREDORES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA e outras, em
recuperação judicial
,
visando sanar suposta omissão do acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de liberação de valores bloqueados em execuções extrajudiciais promovidas por seus credores.

A embargante sustenta que o vício reside na inobservância ao entendimento do STJ firmado no Conflito de Competência n.165.402-PR, que deferiu o levantamento da penhora realizada anteriormente à recuperação judicial, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios e a reforma do julgado, ante a essencialidade da importância constrita.

Aponta também a omissão quanto a oitiva do Administrador Judicial, em que pese requerido expressamente.

Contrarrazões ofertadas pelo Administrador Judicial que, além de requerer o desprovimento do recurso, afirma a desnecessidade da sua intimação na forma pleiteada pelo ora embargante (Id. 21538990).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM EXECUÇÕES MOVIDAS EM FACE DAS AGRAVANTES/RECUPERANDAS - PENHORA ONLINE VIA BACENJUD ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que a penhora online realizada via BACENJUD foi anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial das empresas executadas, não se faz pertinente a liberação dos valores bloqueados nas execuções em face delas - agravantes/recuperandas”

Para melhor compreensão da matéria, destaco que a pretensão da agravante, ora embargante, é levantar importância constrita por meio de bloqueio
on line
efetivada em suas contas correntes antes do pedido de recuperação judicial, à pedido da credora Banco da Amazônia nos feitos executivos sob os Códigos 206384 e 206387, consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, o entendimento do eminente Relator Ministro Luis Felipe Salomão, firmado no CC n. 165.402-PR, de cunho unipessoal, não prevalece sobre o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça de que
“O fato de a penhora ter sido determinada em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. Precedentes”
(REsp 1635332/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 21/11/2016), como bem consignado no acórdão embargado
.

Ademais, também consta o registro de que
“não há evidência do prejuízo irreparável sobretudo porque a matéria passou pelo crivo do Juízo falimentar, o qual, de forma pragmática e pontual, entendeu que a manutenção dos numerários constritos vinculados aos feitos executivos não acarretará violação do princípio da menor onerosidade, além de em nada prejudicar o cumprimento do plano no caso concreto, que sequer foi aprovado nos autos originários”,
notadamente porque, embora
“formulado o pedido de levantamento da importância constrita, é certo que durante o período de blindagem, as ações executivas ficam suspensas por disposição legal prevista na própria lei de recuperação judicial”.

Portanto, em que pese contrário aos interesses da embargante, denota-se a manifestação expressa das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, razão pela qual o vício apontado não enseja nova rediscussão da matéria, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório
.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original)

No que diz respeito à omissão quanto a oitiva do Administrador Judicial sobre a essencialidade da importância penhorada, conforme se verifica da sua manifestação no Id. 21538985, em nada alteraria o resultado do julgado, já que expressou a desnecessidade de tal diligência.

Assim,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020